Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE DECLARADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ACORDADAS ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES. PLANO DE CORREÇÃO SALARIAL. ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIRETRIZ DETERMINADA NO TÍTULO LIQUIDANDO OU INPC. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO NA EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. RESPEITO AO DITAMES DA COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na perícia judicial em liquidação de sentença que reconheceu a ilegalidade da capitalização mensal de juros e determinou o recálculo dos valores das parcelas e do saldo devedor, o expert deve observar estritamente as cláusulas contratuais acordadas entre as partes, e não submetidas ao crivo do Judiciário, em atenção ao pacta sunt servanda.
2. Evidenciado que o contrato de financiamento imobiliário foi firmado sob as regras previstas para o Plano de Correção Salarial – PCS, faz-se necessário que o perito designado pelo juízo na liquidação de sentença esclareça se os reajustes das prestações atenderam ou não as diretrizes contratadas, máxime porque tal forma de reajustamento da prestação não foi modificada no título judicial liquidando. Por outro lado, se a parte impugnante não se desincumbe do ônus de demonstrar, de forma concreta, que o índice utilizado, e indicado mês a mês pelo perito, para atualização do saldo devedor, destoa daquele previsto em contrato, deve prevalecer a perícia judicial nesse particular.
3. Deve ser adotado, na perícia judicial, o índice de correção monetária pactuado pelas partes para apuração dos valores mensais, relativamente às amortizações negativas durante todo o período do contrato, haja vista que tal diretriz restou expressamente determinada no título liquidando. Em contrapartida, ausente a fixação de índice para correção dos valores mensais pagos em excesso pela mutuária e, também, das quantias por ela devidas após o recálculo das prestações e do saldo devedor, deve ser adotado o INPC, por ser o melhor índice que reflete a desvalorização da moeda.
4. A aplicação do Sistema Price de amortização, comumente chamado de Tabela Price, por si só, não configura ilegalidade contratual. Entretanto, podem ocorrer situações em que o uso incorreto do sistema leve à incidência de juros sobre juros, situações essas que demandam uma análise pormenorizada do caso concreto, por meio de realização de perícia técnica.
5. Vedada, expressamente, a capitalização mensal de juros no julgado liquidando e, verificado na espécie que a utilização da Tabela Price provoca anatocismo, ainda que os juros não amortizados por cada uma das prestações mensais tenham sido separados em conta apartada, impõe-se a realização de nova perícia técnica, sem a utilização de tal sistema de amortização e com incidência, tão somente, de juros remuneratórios simples, em respeito aos ditames da coisa julgada.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.